Tribunal: STF
Processo: HC 101511
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 
   RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO FEITA PELO TJ/MG. AUSÊNCIA DO 
   INTERESSE DE AGIR. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. LEI PENAL 
   MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO RETROATIVA. 
1.	Tendo o Tribunal de 
   Justiça de Minas Gerais convertido a pena privativa de liberdade 
   em restritiva de direitos, falta ao paciente interesse de 
   agir.
2.	A Constituição do Brasil determina, em seu art. 5º, 
   inciso XL, que "[a] lei penal não retroagirá, salvo para 
   beneficiar o réu". O Código Penal prevê, no art. 2º, parágrafo 
   único, que "[a] lei posterior que de qualquer modo favorecer o 
   agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por 
   sentença condenatória transitada em julgado".
3.	O § 4º do art. 
   33 da Lei n. 11.343/06, consubstanciando novatio in mellius, deve 
   ser aplicado em relação a crime de tráfico de entorpecentes 
   descrito em lei anterior. A nova lei pune menos severamente o 
   pequeno traficante, à luz de critérios de proporcionalidade e 
   razoabilidade, ao mesmo tempo em que reserva ao grande traficante 
   punição mais rigorosa do que a prevista na lei anterior. 
   Precedentes.
	Ordem concedida a fim de determinar ao Juiz de 
   Direito da Comarca de Poços de Caldas/MG que proceda à redução da 
   pena do paciente na proporção devida, nos termos do § 4º do art. 
   33 da Lei n. 11.343/06, bem assim para fixar o regime de 
   cumprimento compatível com a quantidade de pena apurada após a 
   redução.